Tribunal: TJBA
Processo: 8032492-83.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032492-83.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI, PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI, LILIANE NETO BARROSO

AGRAVADO: MARCOS LAUDEMI ALVES

Advogado(s)
:
ILLA ALVES DE PINHO, CARLOS ALBERTO MOURA PINHO

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA. PROSTATECTOMIA RADICAL POR TÉCNICA ROBÓTICA. COBERTURA CONTRATUAL. NEGATIVA DE CUSTEIO. ROL DA ANS. MATERIAIS ESPECIAIS (OPMEs). AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL HABILITADO NA REDE CREDENCIADA. DIREITO À SAÚDE. MANUTENÇÃO DA TUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio integral de prostatectomia radical por técnica robótica, incluindo despesas hospitalares, honorários médicos e anestésicos e materiais especiais (OPMEs), em favor de beneficiário diagnosticado com adenocarcinoma de próstata (CID C61).

2. A agravante sustenta ausência de obrigação contratual de cobertura, sob o fundamento de que a técnica robótica não integrava o Rol de Procedimentos da ANS à época da solicitação administrativa. Alega inexistência de urgência, inexistência de obrigação de custeio dos materiais especiais e disponibilidade de rede credenciada apta à realização do procedimento em Salvador/BA.

3. O Juízo de origem deferiu a tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio integral do procedimento cirúrgico prescrito pelo médico assistente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura da técnica robótica para tratamento de câncer de próstata mostra-se abusiva; (ii) estabelecer se há obrigação de custeio dos materiais especiais indispensáveis ao procedimento cirúrgico; (iii) verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência; e (iv) examinar a responsabilidade da operadora diante da alegada ausência de profissional habilitado na rede credenciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ. A interpretação contratual deve observar os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção da confiança legítima do consumidor.

6. A negativa de cobertura da técnica robótica revela-se abusiva, uma vez que a enfermidade possui cobertura contratual e o tratamento foi expressamente prescrito pelo médico assistente. A operadora não pode restringir a terapêutica indicada sob fundamento de ausência de previsão específica no Rol da ANS, especialmente em hipótese de doença oncológica.

7. A definição da técnica cirúrgica adequada compete ao profissional responsável pelo acompanhamento clínico do paciente, não cabendo à operadora substituir-se ao médico assistente para limitar o tratamento reputado mais seguro e eficaz.

8. A inclusão superveniente da prostatectomia radical robótica no Rol de Procedimentos da ANS, a partir de 01/04/2026, reforça a adequação terapêutica e o reconhecimento técnico-científico do procedimento indicado.

9. Os materiais especiais (OPMEs) prescritos pelo médico assistente constituem insumos indispensáveis à realização do procedimento cirúrgico, sendo abusiva a negativa de cobertura que comprometa a efetividade do tratamento autorizado.

10. O perigo de dano encontra-se caracterizado diante da natureza oncológica da enfermidade, sendo evidente que eventual atraso injustificado no tratamento pode comprometer o prognóstico terapêutico e agravar o quadro clínico do paciente.

11. Os elementos constantes dos autos indicam possível deficiência da rede credenciada quanto à disponibilização de profissionais habilitados à realização da técnica robótica prescrita. Na ausência de prestador apto na rede credenciada, a operadora deve arcar com os custos do procedimento realizado fora da rede, sob pena de inviabilização do objeto contratual.

12. O alegado prejuízo econômico da operadora possui natureza patrimonial reversível, prevalecendo, no caso concreto, o direito fundamental à saúde e à vida do beneficiário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido. Tutela de urgência mantida integralmente.

Tese de julgamento:

1
.
A negativa de cobertura de técnica cirúrgica prescrita para tratamento de doença oncológica revela-se abusiva quando a enfermidade possui cobertura contratual.

2. A operadora de plano de saúde não pode substituir-se ao médico assistente para restringir a técnica terapêutica indicada ao paciente.

3. Os materiais especiais indispensáveis ao procedimento cirúrgico coberto contratualmente devem ser custeados pela operadora.

4. A ausência de profissional habilitado na rede credenciada impõe à operadora o dever de custear o procedimento realizado fora da rede.

5. O perigo de dano mostra-se configurado em demandas envolvendo atraso injustificado de tratamento oncológico.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8032492-83.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada MARCOS LAUDEMI ALVES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em

NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .